Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Sucumbência Recíproca. Inexistência. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que afastou a tese de sucumbência recíproca em ação de arbitramento de honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da inexistência de sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. O acórdão é claro ao afirmar que não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que o valor fixado seja inferior ao pretendido.
4. O valor de R$ 900.000,00 (novecentos reais) utilizado pela parte embargante não corresponde ao valor do pedido inicial, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo aquele atribuído apenas para cálculo de custas.
5. Ausente omissão, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido."
____________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 09.234.723/0001-20 (EMBARGANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), REINALDO CORREA DA SILVA MEYER - CPF: 014.630.978-24 (ADVOGADO), BAIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.002.339/0001-01 (EMBARGANTE), ELETRON ELETRICIDADE DE RONDONIA S/A - CNPJ: 34.782.938/0001-22 (EMBARGANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELETRON ELETRICIDADE DE RONDONIA S/A - CNPJ: 34.782.938/0001-22 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 09.234.723/0001-20 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), REINALDO CORREA DA SILVA MEYER - CPF: 014.630.978-24 (ADVOGADO), BAIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.002.339/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Sucumbência Recíproca. Inexistência.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que afastou a tese de sucumbência recíproca em ação de arbitramento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da inexistência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O acórdão é claro ao afirmar que não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que o valor fixado seja inferior ao pretendido.

4. O valor de R$ 900.000,00
(novecentos reais)
utilizado pela parte embargante não corresponde ao valor do pedido inicial, que foi de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, sendo aquele atribuído apenas para cálculo de custas.

5. Ausente omissão, os embargos configuram mero informismo com o resultado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido
."

____________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLARA
ÇÃO N
.
o

1016834-86
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eletron Eletricidade de Rondônia S.A
.
em virtude do
acórdão que,
à
unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos tanto pela
E
mbargante quanto pelos embargados
Meyer Sociedade Individual de Advocacia
e
Baida Sociedade Individual de Advocacia
,
e confirmou
a sentença proferida
n
a ação de arbitramento de honorários.

A E
mbargante
alega
, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da existência de sucumbência recíproca, uma vez que os
E
mbargados teriam decaído de forma significativa (cerca de 85%) do valor originalmente pretendido, razão pela qual deveria ter sido determinada a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, conforme previsto no artigo 86 do CPC.

Sustenta que a decisão
se limitou
a afastar genericamente a sucumbência recíproca sob o argumento de que o pedido principal foi acolhido, sem enfrentar especificamente a questão relativa ao substancial decaimento dos autores.

C
ontrarrazões
no ID
291308868
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os
E
mbargos de
D
eclaração têm cabimento quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso em exame.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, objetiva e suficiente a tese da inexistência de sucumbência recíproca, conforme se observa do seguinte excerto:

“
Inexistência de sucumbência recíproca, uma vez que a ré foi vencida no pedido principal de arbitramento dos honorários
.”

A tese adotada por este
C
olegiado é clara: não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que o valor arbitrado não corresponda integralmente ao valor pretendido pela parte autora.

Com efeito, a procedência do pedido de arbitramento dos honorários, ainda que em valor fixado segundo juízo de equidade pelo julgador, afasta a configuração de sucumbência recíproca, porquanto o objeto principal da demanda — o reconhecimento do direito aos honorários — foi integralmente acolhido.

Acrescente-se que o valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, utilizado pela
E
mbargante como parâmetro para sustentar a alegação de decaimento substancial, não corresponde ao valor do pedido inicial, que foi expressamente fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, conforme consta da petição inicial.

O valor maior foi atribuído posteriormente
,
para fins de cálculo de custas e adequação processual, sem que represente efetivamente o conteúdo econômico do pedido, que era, por sua própria natureza, indeterminado.

Logo, a linha argumentativa desenvolvida pela
E
mbargante parte de premissa equivocada quanto aos elementos objetivos do processo
e
reforça que sua irresignação não se amolda às hipóteses restritivas que autorizam o manejo dos
Aclaratórios
.

Ademais, a decisão colegiada não se limitou a afastar genericamente a tese,
pois
adotou como fundamento compreensão jurídica coerente, explicitada e amparada em sólida jurisprudência, de que “
não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que parcialmente em termos quantitativos
”.

Portanto, não se verifica omissão

na decisão atacada
.

Na verdade, estes
embargos
revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que, por si só, não enseja o seu acolhimento.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delongas,
rejeito os Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025